Tribunal: TJDFT
Processo: 0740090-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. SEGURO DE VIDA. DESCONTO INDEVIDO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TESE FIRMADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que requer a reforma da sentença para que sejam acolhidas as preliminares apontadas e, no mérito, para que seja rechaçada a restituição de seguro de vida (seguro prestamista), pois a contratação ocorreu mediante livre manifestação de vontade do autor. Requer, ainda, que os juros de mora tenham incidência a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
3. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL. A parte recorrente alega que não houve comprovação de erro pela instituição bancária. A despeito dos argumentos levantados, a preliminar não merece acolhida, pois da leitura da peição inicial é possível compreender a intenção da parte autora quanto ao ressarcimento do valor cobrado indevidamente. As questões de ordem probatória são afetas ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
5. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alega a recorrente que a parte legítima para atuar no polo passivo seria a seguradora, pois o banco seria apenas a parte intermediadora na contratação do seguro. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, o ajuizamento da ação em face da parte recorrente não se mostra infundada, uma vez que o seguro que se alega não ter aderido, relaciona-se ao empréstimo contratado com o banco recorrente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
6. .Recurso Especial Repetitivo. Tema 972/STJ. Em julgamento ocorrido no dia 12/12/2018, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial no 1.639.320 (2016/0307286-9), por unanimidade, e fixou as seguintes teses repetitivas: “1) abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. - CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2) Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3) A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
7. É inexigível a dívida oriunda do seguro contratado pela parte recorrida, por ocasião da realização do contrato de financiamento bancário firmado com a instituição financeira ré, ora recorrente. Não consta dos autos adesão específica do consumidor ao seguro prestamista, razão pela qual a restituição do valor respectivo é devida.
8. Os juros de mora foram fixados a partir da citação, razão pela qual a sentença deve ser mantida também nesse ponto.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.